Tribunal: STF
Processo: RE 159350
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-08-24
Data de publicação: 1993-08-24

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Crimes contra Administração da Justiça perpetrado perante a Justiça do Trabalho. Competência. CRIME DE PATROCÍNIO INFIEL - art. 355, CP. Bem jurídico primacialmente custodiado e a administração da Justiça. Crime praticado em detrimento de serviços e interesses da União. Competência da Justiça Federal se cometido perante a Justiça do Trabalho - art. 109, IV, CF. O legislador ao incluir o crime de patrocínio infiel no capítulo dos crimes contra a administração da Justiça deixou caracterizado o funcionamento regular da justiça como o bem jurídico precipuamente custodiado, sem embargo, do bem particular também agredido. Se a suposta ação delituosa, por ter ocorrido em uma reclamação trabalhista, atingiu a Justiça do Trabalho, que é federal, a Justiça Federal cabe processar e julgar a referida ação penal.